Tribunal: TJDFT
Processo: 0074270-45.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0074270-45.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: LENIN FLORENTINO DE FARIA, EMILIA DULCE FLORENTINO DE FARIA DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator